Tribunal: TJSP
Processo: 1022782-48.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000090761
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos
de
Declaração
Cível
no
1022782-48.2018.8.26.0100/50002, da Comarca de São
Paulo, em que é embargante LUZIA ANGELA MARIA, é
embargado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram dos
embargos de declaração. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1022782-48.2018.8.26.0100/50002 - Voto no
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL
1022782-48.2018.8.26.0100/50002
COMARCA: SÃO PAULO 40a VARA CÍVEL
EMBARGANTE: LUZIA ANGELA MARIA
EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO No 28.036
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Razões recursais impertinentes a esta via recursal. Não conhecidos.
São embargos de declaração opostos por
LUZIA ANGELA MARIA contra acórdão da Câmara Especial
de Presidentes que, em cumprimento individual de
sentença proferida em ação civil pública, negou
provimento a agravo interno. Requer o acolhimento dos
embargos para recebimento do recurso especial e do
pedido de assistência judiciária ou isenção de custas.
Subsidiariamente, postula a desistência do Incidente
de Execução.
É o relatório.
Os embargos de declaração não podem ser
conhecidos.
Com efeito, a discussão travada nos
autos
refere-se
ao
prazo
prescricional
para
o
ajuizamento do cumprimento individual de sentença
proferida em ação civil pública. Sobre a questão, nos
Recursos Especiais nos 1.273.643/PR e 1.388.000/PR, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1022782-48.2018.8.26.0100/50002 - Voto no
3
E. Superior Tribunal de Justiça decidiu que o prazo
prescricional
para
o
ajuizamento
do
cumprimento
individual de sentença proferida em ação civil pública
é de cinco anos, o que foi observado pela Turma
Julgadora.
As
demais
questões
ventiladas
pela
embargante extrapolam os limites de atuação desta
Câmara Especial de Presidentes, à qual apenas compete
verificar a subsunção da decisão agravada ao rito dos
recursos repetitivos.
Pelo exposto, não conheço dos embargos.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO